Tribunal: TJDFT
Processo: 0747341-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747341-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Esho Empresa de Servicos Hospitalares S/A Agravado: Interclinicas do Brasil Assistência Médica Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Esho Empresa de Servicos Hospitalares S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0705057-63.2022.8.07.0018, assim redigida: “Cuida-se de ação em fase de cumprimento de sentença, inaugurada por ESHO – EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S/A, (HOSPITAL ALVORADA BRASÍLIA) em face de INTERCLINICAS DO BRASIL ASSISTENCIA MEDICA LTDA. Autos relatados na decisão ID 203561864, de 10/07/2024, que determinou a suspensão do processo nos termos do art. 921 do CPC. A parte exequente requereu o desarquivamento dos autos para nova consulta aos sistemas, alegando que já decorreu um ano desde a última consulta anos, ID 206534809. A decisão ID 209145342 indeferiu o pedido de renovação das consultas. Em 25/09/2024, a exequente esclareceu que nos autos judiciais no 0704105-55.2020.8.07.0018, em trâmite perante neste Juízo, com o pagamento pela Executada de valores em uma única parcela, na qual demonstra a alteração da situação econômica da parte executada. Requereu, portanto, a expedição de ofício à ANS para que informe os ativos garantidores em nome da Executada,ID 212393514. É o relatório. Decido. A parte autora requer a penhora do valor do débito junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, referente aos ativos garantidores. Em que pese o pedido formulado, e, as contas de provisão registradas junto à ANS, ao contrário do que argumenta a exequente, têm saldo insuficiente para quitar o crédito exequendo sem que haja prejuízo aos beneficiários da parte recorrida, diante da insuficiência de ativos garantidores das provisões técnicas. Nesse sentido, este eg. Tribunal já decidiu em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. PLANO DE SAÚDE. CONTA DE PROVISÃO TÉCNICA. AUTORIZAÇÃO DA ANS. ATIVOS GARANTIDORES. INSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 35-L da Lei dos Planos de Saúde (n.o 9.656/98) prevê a exigência de autorização do órgão regulador antes da imposição de gravame sobre os ativos financeiros depositados em conta de provisão técnica de operadora de plano de saúde. 2. As contas de provisão da agravada, registradas junto à ANS, têm saldo insuficiente para solver a dívida executada sem que haja prejuízo aos clientes da agravada, diante da insuficiência de ativos garantidores das provisões técnicas. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (Acórdão 1101471, 07023883320188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2018, publicado no DJE: 27/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1 _ Destarte, INDEFIRO o pedido de penhora dos ativos garantidores da executada perante a ANS. 2 _ Retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão ID 203561864.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 65889771), em síntese, que figura na posição de credora e não obteve sucesso com as diligências prévias empreendidas com a finalidade de satisfação do crédito. Argumenta que deve ser admitida a penhora das quantias decorrentes dos chamados “ativos garantidores”, sob a custódia da Agência Nacional de Saúde Suplementar, com objetivo de satisfazer o respectivo crédito. Acrescenta que a própria ANS já se posicionou a respeito da possibilidade da penhora em relação aos mencionados “ativos garantidores” que, apesar de custodiados pela agência reguladora, continuam pertencendo aos planos de saúde. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora das quantias decorrentes dos chamados “ativos garantidores” pertencentes à devedora, ora recorrida. Por fim, requer o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do montante referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 65889772 e Id. 65889773). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora das quantias decorrentes dos chamados “ativos garantidores” oferecidos pela devedora, ora recorrida, que estão sob a custódia da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, enuncia que é do credor a atribuição de indicação de eventuais bens pertencentes ao devedor e passíveis de penhora. No que diz respeito aos planos de saúde, a regra antevista no art. 35-L da Lei no 9.656/1998 preceitua que as administradoras dos planos de saúde devem oferecer bens como garantia “das provisões técnicas”, de modo a assegurar a continuidade da assistência médica aos beneficiários, nos seguintes termos: “Art. 35-L. Os bens garantidores das provisões técnicas, fundos e provisões deverão ser registrados na ANS e não poderão ser alienados, prometidos a alienar ou, de qualquer forma, gravados sem prévia e expressa autorização, sendo nulas, de pleno direito, as alienações realizadas ou os gravames constituídos com violação deste artigo Parágrafo único. Quando a garantia recair em bem imóvel, será obrigatoriamente inscrita no competente Cartório do Registro Geral de Imóveis, mediante requerimento firmado pela operadora de plano de assistência à saúde e pela ANS.” A respeito do tema observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVISÃO TÉCNICA ANS. ALIENAÇÃO DA CARTEIRA DE BENEFICIÁRIOS. NÃO DEMONSTRADA. SALDO. GARANTIA DA PROVISÃO TÉCNICA. NÃO COMPROVADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora do saldo das contas de provisão técnica de Operadora de Plano de Saúde vinculado à Agência Nacional de Saúde - ANS. 2. Não se demonstrando a alienação da carteira de beneficiários da devedora, ou a existência de saldo nas contas da operadora do plano de saúde suficiente para garantir a provisão técnica, sem prejuízo aos clientes da executada, incabível a penhora perseguida, conforme exegese do art. 35-L da Lei 9.656/1998. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1377581, 0724575-30.2021.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/10/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. PLANO DE SAÚDE. CONTA DE PROVISÃO TÉCNICA. AUTORIZAÇÃO DA ANS. ATIVOS GARANTIDORES. INSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 35-L da Lei dos Planos de Saúde (n.o 9.656/98) prevê a exigência de autorização do órgão regulador antes da imposição de gravame sobre os ativos financeiros depositados em conta de provisão técnica de operadora de plano de saúde. 2. As contas de provisão da agravada, registradas junto à ANS, têm saldo insuficiente para solver a dívida executada sem que haja prejuízo aos clientes da agravada, diante da insuficiência de ativos garantidores das provisões técnicas. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.” (Acórdão no 1101471, 0702388-33.2018.8.07.0000, Relator(a): SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2018, publicado no DJe: 27/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) De fato, eventuais bens pertencentes ao devedor podem ser penhorados, desde que não estejam salvaguardados por alguma regra protetiva. No caso em deslinde, ainda que os bens sejam oferecidos como garantia, mas continuem pertencendo aos planos de saúde, não é possível admitir a penhora pretendida, nos moldes da já mencionada regra prevista no art. 35-L da Lei no 9.656/1998. Como bem pontuou o Juízo singular, ainda que fosse admitida, em tese, a penhora, o ato de constrição não poderia ser admitido, pois ensejaria prejuízo à continuidade do custeio da assistência médica devida aos beneficiários do plano de saúde. Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator